Tribunal: TJDFT
Processo: 0713771-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713771-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZEN S.A. AGRAVADO: POSTO NOVENTA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIZEN S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução no 0741961-65.2024.8.07.0001, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante defende, em síntese, que o foro de Brasília é competente em razão da cláusula de eleição constante do termo do instrumento de contrato celebrado entre as partes. Defende a prevalência da liberdade contratual e a validade da cláusula de eleição de foro, em conformidade com os ditames do Código de Processo Civil, assim como da Lei n.o 13.874/2019. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida, a fim de que seja reconhecida a competência do foro de Brasília para o processamento e julgamento do feito. Preparo recolhido no ID 70650287. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 226608544 - autos de origem): Cuida-se de embargos à execução em fase de organização e saneamento. A embargante invoca, entre outras matérias, a abusividade da cláusula de eleição de foro. A execução está secunda em instrumento de confissão de dívida, por meio qual o executado confessa dever à exequente a quantia de R$830.863,09 (oitocentos e trinta mil, oitocentos e sessenta e três reais e nove centavos), sendo R$ 681.450,00 (seiscentos oitenta e um mil e quatrocentos e cinquenta reais) o valor principal e R$ 149.413,09 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e treze reais e nove centavos) a título de encargos. A despeito da exequente/embargada ter filial em Brasília, o contrato foi celebrado pela sede (ID 207100831 da execução), que fica na Avenida Afonso Arinos de Melo Franco, n. 222, sala 321, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22631-455; já os executados têm domicílios em Luís Eduardo Magalhães/BA. Contudo, foi eleito o foro de Brasília/DF para decidir as controvérsias derivas da relação contratual entre as partes, com total contrariedade ao art. 781 do CPC, que delimita as hipóteses de competência para casos que tais. A circunstância de a exequente/embargada possuir filial em Brasília/DF é irrelevante, pois, no que diz respeito ao domicílio das pessoas jurídicas, dispõe o art. 75 do Código Civil: Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: [...] IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. § 1 o Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. (Grifei). No caso, está evidente que a escolha foi aleatória deste foro - que não tem nenhum vínculo com as partes, tampouco com o local do cumprimento da obrigação -, prejudica o tramitar do processo, inclusive devido à necessidade da expedição de cartas precatórias. Para garantir uma prestação jurisdicional rápida e eficiente, é essencial observar as regras de competência e contar com a participação de todos os agentes do sistema judicial. Nesse contexto, a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução contraria o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. Há ainda evidente incômodo ao Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Nesse sentido, eis os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. PARTES NÃO RESIDENTES NO DISTRITO FEDERAL. REMESSA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 63, § 3o, do CPC/2015 traz uma exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, pois permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa, razão pela qual o referido verbete sumular não tem aplicação na espécie. (CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 171844 - GO, 2020/0094732-8, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 16/06/2020). 2. No caso, nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição eleita (o domicílio do representante não se confunde com o domicílio da pessoa jurídica) e o termo de confissão de dívida foi realizado em outro Estado da Federação. 3. Desse modo, ante a abusividade da cláusula de eleição de foro, nos termos do artigo 63, §3o, do CPC, e, portanto, ineficaz, mister a remessa dos autos, de ofício, para o juízo do foro de domicílio do réu. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1768947, 07316687320238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifei. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CITAÇÃO. ELEIÇÃO DE FORO. PREJUÍZO À DEFESA DAS PARTES. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 63, § 3o, DO CPC. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo que declarou ineficaz a cláusula de eleição de foro e determinou, em processo de execução, a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de São Paulo/SP. 2. De acordo com o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, pode o juiz, de ofício, antes de efetivada a citação, reputar ineficaz a cláusula de eleição de foro caso a considere abusiva, e determinar a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. 3. O foro competente é definido pelas normas da Constituição Federal, Código de Processo Civil e leis de organização judiciária dos Estados, não sendo uma escolha aleatória das partes. 4. Tendo sido eleito foro completamente estranho ao domicílio de ambas as partes, resta patente a sua escolha aleatória, o que não é permitido, pois afronta o princípio do juiz natural, bem como dificulta a defesa do demandado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1715931, 07280116020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A propósito, preconizam os §§ 1o do art. 63 do CPC, com alteração introduzida pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024: § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Em processo assemelhado, a envolver as mesmas partes, o Tribunal decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. ANÁLISE. PERSPECTIVACONSTITUCIONAL. OBJETIVOS. INTERESSE PÚBLICO. EFICIÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. BOM FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SOLUÇÃO DO LITÍGIO. PRAZO RAZOÁVEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. PONDERAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. NECESSIDADE. LEI 14.879/2024. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. REGRAS DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA. VALIDADE. MERA RATIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO E FORO DE ORIGEM. ART. 781 DO CPC. DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CRITÉRIOS DIVERSOS. INOBSERVÂNCIA. CONTRATO CELEBRADO NO LOCAL E PELA SEDE DA EXEQUENTE. DOMICÍLIO DO EXECUTADO. FILIAL DA EXEQUENTE EM BRASÍLIA. IRRELEVÂNCIA. DOMICÍLIO DA EXECUTADA CONHECIDO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO NO DISTRITO FEDERAL. FORUM SHOPPING. OCORRÊNCIA. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. Nessa linha, a própria Constituição Federal já realiza distribuição inicial de competência no Poder Judiciário. Define competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal comum). 2. O objetivo constitucional – de interesse público – de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes é, reitere-se, obter solução rápida solução. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da interpretação de temas relativos à competência. O primeiro artigo do Código de Processo Civil - CPC estabelece justamente que “O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.”. Na sequência, ao disciplinar a competência, o artigo 44 da lei processual dispõe que “observados os limites estabelecidos na Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial (...)”. 3. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (CPC, art. 5o), o que significa exigência de comportamento que colabore para “solução integral do litígio” em prazo razoável (art. 6o, do CPC). Portanto, o propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável. 4. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito. É exatamente essa ideia que permite ao juiz reconhecer de ofício a abusividade de cláusula de eleição de foro, com a remessa dos autos ao domicílio do réu (art. 63, § 3o, do CPC). A lei rejeita expressamente o exercício abusivo de direito na escolha do foro competente baseado em critério territorial. Ainda que se trate de regra de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido à parte a escolha aleatória do foro do ajuizamento do feito, sem qualquer motivo ou justificativa, por foros distintos daqueles previsto em lei. Permitir o contrário configuraria violação às regras de distribuição que buscam otimizar o serviço jurisdicional e repartir as ações dentro das circunscrições judiciárias do Distrito Federal. 5. Em 05/06/2024, foi publicada a Lei 14.879, que promoveu importantes alterações em matéria de competência no CPC. Foi incluído o § 5o (art. 63) com a seguinte redação: “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”. 6. O declínio da competência relativa de ofício, conforme recente entendimento deste tribunal, visa evitar a escolha aleatória do juízo (forum shopping), por meio de eleição de foro absolutamente dissociado da realização do negócio, afastado do domicílio das partes e, por consequência, da lei. 7. A escolha aleatória e injustificada de foro, por mera conveniência das partes, não pode prevalecer em detrimento da efetividade da Justiça Distrital. 8. O art. 781 do CPC autoriza ao credor escolher cinco foros distintos: 1) domicílio do executado ou, se for incerto ou desconhecido, onde ele for encontrado; 2) foro de eleição; 3) foro de situação dos bens objeto da execução; 4) foro do domicílio do exequente; 5) foro do local onde se praticou o ato ou onde ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. 9. A agravante tem sede no Rio de Janeiro/RJ e uma filial no Distrito Federal. A devedora tem domicílio em Luís Eduardo Magalhães/BA. O contrato foi celebrado no Rio de Janeiro/RJ. Ou seja, nenhum dos contratantes possui endereço no foro eleito. 10. O fato de a agravante ter filial no Distrito Federal é irrelevante na hipótese. O art. 781, III, do CPC é expresso quanto à possibilidade de escolha do domicílio do exequente apenas quando o domicílio do executado for incerto ou desconhecido, o que não é o caso. Por isso, a hipótese determina que os autos devem remetidos para uma das Varas de Luís Eduardo Magalhães/BA. 11. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1957716, 0737921-43.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 03/02/2025.). Aliás, nesse precedente, o declínio foi de ofício, o que fortifica ainda mais o reconhecimento da incompetência suscitada em preliminar pelos executados. Posto isso, acolho a prefacial de incompetência deste Juízo e, por conseguinte, declino da competência para a Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, domicílio dos executados. Junte-se cópia desta decisão ao processo de execução, no qual não serão praticados atos processuais, em face da incompetência ora reconhecida. Preclusa esta decisão, certifique-se no processo executivo e redistribuam-se ele e estes embargos ao aludido Juízo. Publique-se. (destaques no original) A Cláusula 8.2. do contrato de confissão de dívida entabulado entre as partes assim estabeleceu (ID 207100831 – Pág. 4 - autos de origem): CLÁUSULA OITAVA (...) 8.2. As partes elegem o foro da comarca do(a) Brasília/DF, como o único competente para dirimir todos os conflitos e divergências oriundas do presente contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Por sua vez, o artigo 781, inciso I, do CPC, expressamente preceitua: Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. Além disso, a jurisprudência do Superior de Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que, havendo cláusula de eleição de foro, compete ao exequente optar, na execução de título extrajudicial, pelo foro do lugar do pagamento do título, pelo foro de eleição ou pelo foro de domicílio do réu. Ainda sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula no 335 que assim dispõe: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundo do contrato”. Além disso, no caso em exame, não se está diante de competência absoluta, mas, sim relativa, e esta é fixada no momento da propositura da ação, nos termos do artigo 43 do CPC: Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Na hipótese em análise, a cláusula de eleição de foro foi livremente acordada pelas partes no instrumento de confissão de dívida. Além disso, não se observa qualquer parte vulnerável entre as signatárias do título, uma vez que se trata de empresas de considerável porte. A dívida decorre de um contrato de distribuição e comercialização de combustíveis, o que caracteriza uma relação de insumo, essencial para o exercício da atividade empresarial da devedora. Dessa forma, não foi demonstrado qualquer prejuízo às partes envolvidas, nem tampouco a abusividade da cláusula de eleição de foro, que foi estabelecida em condições paritárias. Assim, não se vislumbra, até o momento, qualquer situação que justifique a nulidade ou inaplicabilidade dessa cláusula, a qual deve ser respeitada. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na execução de título extrajudicial, há previsão legal que permite ao exequente optar por ajuizar a ação no foro de eleição constante no contrato firmado entre as partes, consoante prevê o art. 781, inciso I, do CPC. 2. O art. 63 do CPC autoriza as partes alterarem a competência territorial, nos seguintes termos: “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. 3. A jurisprudência tem entendido que a declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro depende da comprovação de hipossuficência da parte ou da constatação de efetivo prejuízo ao seu direito de defesa. 4. No caso, verifica-se que não houve escolha aleatória do foro de Brasília para o julgamento da presente demanda, uma vez que a pessoa jurídica credora possui sua sede no Distrito Federal. Outrossim, não foi constatada a hipossuficiência do aderente, pois se trata de pessoa jurídica estabelecida no mercado. 5. Existindo cláusula de eleição de foro e, diante da ausência de indícios de que houve abusividade, deve ser mantido o foro escolhido pelas partes. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1907558, 0720605-17.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. VARA CÍVEL. VARA DE EXECUÇÃO DE TITULOS EXTRAJUDICIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. NÃO COMPROVADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras após declínio de competência pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília. 1.1. Alega o juízo suscitado o reconhecimento de ofício da nulidade de eleição de foro do contrato de locação objeto dos autos, declinando o feito para o juízo suscitante. 1.2. Alega o juizo suscitante não ser competente para processar e julgar a presente ação porquanto o contrato de locação estabeleceu o foro de eleição para dirimir conflitos em relação ao negócio jurídico entabulado. 2. A controvérsia cinge-se em analisar a existência de abusividade na cláusula de eleição de foro firmada no contrato locatício objeto dos autos principais, de modo a torná-la ineficaz. 2.1. A jurisprudência entende que, a declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro dependerá da comprovação de hipossuficiência da parte ou da constatação de efetivo prejuízo ao seu direito de defesa. 2.2. Confira-se: “(...)1. Mesmo quando inserida em contrato de adesão, a declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro dependerá da comprovação da hipossuficiência da parte ou da constatação de efetivo prejuízo ao seu direito de defesa. 2. Sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, a referida disposição eletiva deve ser tida como válida e eficaz. (...)” (07158136420178070000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, DJE: 9/3/2018.)2.3. Inclusive o STJ possui entendimento firmado sobre a questão: "A jurisprudência da Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, a qual somente pode ser afastada quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte. Precedentes." (EDcl no AgRg no REsp 878.757/BA, DJe 01/10/2015.) 2.4. No caso dos autos, não há circunstâncias que evidencie situação de hipossuficiência de um dos contratantes. Dessa forma, sem que haja qualquer vício na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente um obstáculo à defesa da parte em juízo, a mencionada cláusula reputa-se válida e eficaz. 3. Por fim, vale mencionar que o juízo suscitado promoveu extinção sem resolução do mérito em ação idêntica, com mesmas partes e mesma causa de pedir, o que já implica a fixação da competência absoluta nos termos do artigo 286, inciso II do CPC. “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;” 3.1. Jurisprudência:“(...) 2. A existência de demanda anterior, extinta sem resolução de mérito, ainda que, na forma do art. 286, inc. II, do CPC, exsurja como regra de competência, não inviabiliza que outras regras possam incidir e, inclusive, sobrepor; (...)” (07169602820178070000, Relator: Gislene Pinheiro, DJE: 9/2/2018.) 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Terceira Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília. (Acórdão 1320089, 0752654-53.2020.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2021, publicado no DJe: 08/03/2021.) (destacado) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA. FORO. ELEIÇÃO. LEGALIDADE. DOMICÍLIO. EXEQUENTE. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 335 STF. RECURSO PROVIDO. 1. A modificação de competência pela eleição de foro está prevista no art. 63 do Código de Processo Civil, no sentido de que as partes podem modificar a competência em razão do valor da causa e do território, desde que haja vínculo com determinado negócio jurídico, e cláusula contratual expressa prevendo a eleição de foro. Igualmente, o dispositivo faculta ao Juiz reputar ineficaz a cláusula de eleição de foro, caso entenda por sua abusividade. 2. O Supremo Tribunal de Federal, em sua Súmula no 335, firmou o entendimento de que “é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”, desde que atendidos os requisitos previstos no §1o do art. 63 do CPC. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a abusividade da cláusula de eleição de foro ocorre quando esta inviabilizar ou dificultar demasiadamente o acesso da parte ao Poder Judiciário. 4. No caso concreto, a pessoa jurídica exequente/agravante é sediada em Brasília-DF, de modo que a cláusula de eleição de foro não é aleatória, pois guarda relação com o domicílio da parte exequente, local que, excepcionalmente, pode ser o foro competente para propositura de execução de título extrajudicial, na forma do art. 781, III, do Código de Processo Civil. 5. A clausula de eleição de foro, a princípio, não traz prejuízo excessivo ao executado/agravado ou dificuldade de acesso à justiça, notadamente porque os autos originários são digitais, o que possibilita seu acesso em qualquer local. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1871999, 0720862-76.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.) (destacado) Logo, considerando que as partes, por livre e espontânea vontade elegeram o foro de Brasília, é de se entender pela prevalência dessa cláusula. Nessa conjuntura, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 9 de abril de 2025 19:14:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador